Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740182-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIFRIG ALIMENTOS S/A AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO A agravante-devedora opôs embargos de declaração (id. 20180970) do despacho desta Relatoria que assentou ser “desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão” (id. 19660054). Sustenta a agravante-devedora que a decisão embargada contém erro material, pois o pronunciamento judicial agravado está com plena eficácia, visto que a MM. Juíza, diante da não concessão do efeito suspensivo, prosseguiu com o processo originário e já determinou a realização de atos constritivos contra o seu patrimônio e determinou a expedição de ofício ao i. Juízo da 17o Vara Cível da Comarca de Recife, Estado de Pernambuco, onde tramita a sua recuperação judicial. Assevera que o agravo de instrumento não possui, automaticamente, efeito suspensivo, sendo necessária a presença dos requisitos do art. 995 do CPC, os quais afirma que estão configurados na espécie. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, examinar e deferir o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Na petição recursal, a agravante-devedora requereu a concessão do “efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, em ordem a suspender o feito executivo originário, com o ofício ao MM. Juízo a quo”. Na parte final da r. decisão agravada (id. 67665669, pág. 2, autos originários), consta o seguinte: “[...] Preclusa a presente decisão, suspenda-se o presente processo e expeça-se ofício ao juízo 17o Vara Cível da Comarca de Recife/PE, processo no 0050697-61.2018.8.17.2001, informando o valor do débito em execução neste feito e solicitando o pagamento da autora/exequente, via depósito em juízo do valor do débito, sob pena de penhora.” É sabido por esta Relatoria que o agravo de instrumento não possui, em regra, efeito suspensivo e, para sua concessão, é necessária a presença concomitante dos requisitos do art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No entanto, diante da ressalva constante da r. decisão agravada, acima destacada, concluiu-se que o processo originário seria suspenso após a preclusão da r. decisão, que se operaria, (i) se não interposto recurso para impugná-la (ii) ou reexaminada a matéria pelo Tribunal em recurso cabível tempestivamente interposto. Não obstante, a MM. Juíza determinou “considerando a ausência de comunicação de efeito suspensivo, prossiga-se nos termos anteriores delineados na decisão de ID 67665669 e aguarde-se a resposta ao ofício enviado ao juízo falimentar” (id. 72422408, autos originários). Isso posto, acolho os embargos de declaração da agravante-devedora e, sanando a contradição, concedo efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do processo originário até julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora